Tribunal: TJDFT
Processo: 0739685-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739685-64.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBER SOARES DO AMARAL JUNIOR, CAMILA VIVIANE DOS SANTOS DO AMARAL AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EBER SOARES DO AMARAL JÚNIOR e CAMILA VIVIANE DOS SANTOS DO AMARAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ajuizada em face de G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA: “Já foi proferida sentença de mérito nos autos, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão formulado no ID 210412273. Aguarde-se trânsito em julgado da sentença.” Os Agravantes sustentam que requereram a suspensão do processo, com fundamento no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, depois que tomaram conhecimento da ação coletiva movida contra a parte Ré pelo Procon-RJ (Processo 0066727-64.2022.8.19.0001). Salientam que a prolação da sentença não impede a susensão. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para suspender o processo até o julgamento da ação coletiva. Preparo recolhido (IDs 64235381 e 64235382). É o relatório. Decido. A suspensão de que cuida o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor tem como limite natural, em princípio, a prolação da sentença que exaure a jurisdição do juízo de primeiro grau. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. FEITO JÁ SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito potestativo referente à suspensão do feito individual, com os efeitos preconizados pelo art. 104 do CDC, é assegurado ao autor somente até a prolação da sentença de mérito; depois disso, a tramitação do processo individual independe do desate da ação coletiva. 2. Prestada a jurisdição em uma ou ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juízo natural. 3. Consoante o entendimento desta Corte, o disposto no art. 104 do CDC não se aplica ao mandado de segurança e, por desdobramento, não gera a suspensão da apreciação do recurso ordinário interposto contra o acórdão que o denega. 4. In casu, já tendo sido decidido o mandado de segurança individual, encontrando-se o processo na fase de recurso ordinário acerca de questão jurídica que diz respeito ao mérito da causa, inviável a aplicação do art. 104 do CDC. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.926.280/RN, 1a T., rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16/2/2023)” À falta, portanto, da probabilidade do direito dos Agravantes, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator